Tribunal: TJSP
Processo: 0002724-12.2014.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Apelação. Embargos de devedor. Preliminar de inépcia da inicial. Rejeição. Execução devidamente instruída com demonstrativo do débito e indicação expressa do título judicial. Excesso de cobrança. Rejeição. Cálculo elaborado em conformidade com o título executivo, ou seja, com correção monetária a partir da data do vencimento de cada prestação, e posterior inclusão de juros moratórios sobre o

Ementa:
Apelação. Embargos de devedor. Preliminar de inépcia da inicial. Rejeição. Execução devidamente instruída com demonstrativo do débito e indicação expressa do título judicial. Excesso de cobrança. Rejeição. Cálculo elaborado em conformidade com o título executivo, ou seja, com correção monetária a partir da data do vencimento de cada prestação, e posterior inclusão de juros moratórios sobre o débito atualizado, a partir da citação. Sentença de improcedência dos embargos. Recurso desprovido.